Tribunal: TJDFT
Processo: 0001191-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PROCESSO EM CURSO. INTERESSE NO DESLINDE DO FATO CRIMINOSO E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme estabelecem os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos depende do fato de não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.
2. Inviável a liberação do veículo em questão, pelo menos por ora, como entendeu a decisão singular, considerando que os autos dão conta de que ele pode ter sido utilizado na prática do crime. Ademais o apelante não demonstrou de forma induvidosa ser o proprietário do veículo.
3. Recurso conhecido desprovido.